Tribunal: STM
Processo: 7000361-65.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO CAUTELAR APÓS FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ATO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.UNÂNIME.
I - Verifica-se ilegalidade na restrição cautelar por inobservância do prazo temporal de 24 horas, estabelecido para as audiências de custódia, e por ausência de fundamentação, exigida constitucionalmente, com o fim de justificar o não cumprimento de regras basilares estabelecidas em normas deste Superior Tribunal Militar e do Conselho Nacional de Justiça, como a excepcionalidade de a apresentação pessoal ser realizada por videoconferência.
II - Pode-se conceber, entretanto, que a prisão preventiva decretada constitui um novo título, de modo a justificar a privação da liberdade, restando superada a sua nulidade pela não observância do prazo regulamentar de 24 horas. Ausentes os requisitos da restrição cautelar em análise, especialmente, no tocante ao previsto na alínea “c” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, qual seja: a periculosidade do Acusado por pressuposto meramente abstrato.
III - Autoria e materialidade confirmadas no delito de posse de substância entorpecente, o que impõe o andamento da marcha processual.
IV - Concessão da ordem para a confirmação da liminar. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000361-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VICTOR AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO
ADVOGADO(A): JERFFESON BOUT SILVA (OAB DF031592)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER A ORDEM
PARA REVOGAR, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, A DECISÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO SD EX VICTOR AUGUSTO DA
FROTA GOMES CURADO, COM FULCRO NO ART. 467, ALÍNEA "C", DO CPPM,
PARA QUE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE, SALVO SE POR
OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO OU HOUVER PREJUÍZO DE NOVA
SEGREGAÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000361-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: VICTOR AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO
ADVOGADO(A): JERFFESON BOUT SILVA (OAB DF031592)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
EMENTA
HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO CAUTELAR APÓS FLAGRANTE.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE
PELA
NÃO
OBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA.
ATO
REALIZADO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA
ORDEM.UNÂNIME.
I - Verifica-se ilegalidade na restrição cautelar por inobservância do prazo
temporal de 24 horas, estabelecido para as audiências de custódia, e por
ausência de fundamentação, exigida constitucionalmente, com o fim de
justificar o não cumprimento de regras basilares estabelecidas em normas deste
Superior Tribunal Militar e do Conselho Nacional de Justiça, como a
excepcionalidade de a apresentação pessoal ser realizada por videoconferência.
II - Pode-se conceber, entretanto, que a prisão preventiva decretada constitui um
novo título, de modo a justificar a privação da liberdade, restando superada a
sua nulidade pela não observância do prazo regulamentar de 24 horas. Ausentes
os requisitos da restrição cautelar em análise, especialmente, no tocante ao
previsto na alínea “c” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, qual
seja: a periculosidade do Acusado por pressuposto meramente abstrato.
III - Autoria e materialidade confirmadas no delito de posse de substância
entorpecente, o que impõe o andamento da marcha processual.
IV - Concessão da ordem para a confirmação da liminar. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conceder a Ordem para revogar, após a confirmação da
medida liminar, a Decisão que decretou a prisão preventiva do Sd Ex VICTOR AUGUSTO
DA FROTA GOMES CURADO, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que
responda ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso ou houver
prejuízo de nova segregação por fato superveniente.
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Jefferson Bout Silva, em favor
do Soldado do Exército (Sd Ex) Victor Augusto da Frota Gomes Curado, com vistas à
concessão da ordem para reformar/revogar a prisão preventiva decretada pelo MM.
Magistrado substituto da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), devido à
ausência de fundamentos legais aptos a ensejar a restrição cautelar.
O pedido de liberdade do Advogado constituído, datado de 28 de maio de 2024,
fundamenta-se na ausência dos requisitos para a segregação antecipada. Desse modo,
preconiza inexistirem elementos que atestem a periculosidade do Paciente, bem como
sustenta que o MM. Magistrado valeu-se de argumentos genéricos para a defesa ou
manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina. Assim, em sede liminar, requer a
liberdade provisória, a fim de que a ordem de habeas corpus seja apreciada posteriormente
por esta Corte.
Reservei-me ao exame da medida liminar, após o recebimento das informações
da autoridade apontada como coatora.
Em 29 de maio de 2024, as informações foram recebidas pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celya Raimundo, em 6 de junho do corrente ano,
manifestou-se pela concessão da ordem, para que o Paciente responda em liberdade
provisória.
Nesse sentido, colaciono relevante argumento ministerial:
“Outrossim, é de conhecimento comum que a prisão preventiva é medida
excepcional e deve ser decretada tão somente quando devidamente amparada
nos requisitos legais em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, para
que não haja violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Além disso, não deve haver a antecipação do cumprimento da pena
eventualmente aplicada ao final da instrução processual, notadamente em
casos que comportam a concessão da suspensão condicional da pena.”
Em 7 de junho de 2024, por Decisão monocrática, concedi a liberdade
provisória de forma liminar ao Paciente, diante da ilegalidade decorrente do excesso de prazo
para sua apresentação pessoal em audiência de custódia e da ausência dos requisitos
caracterizadores da prisão preventiva.
Quanto ao ponto, segue Ementa:
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"HABEAS
CORPUS.
RESTRIÇÃO
CAUTELAR
APÓS
FLAGRANTE.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. ATO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
I - Verifica-se ilegalidade na restrição cautelar por inobservância do prazo
temporal de 24 horas, estabelecido para as audiências de custódia, e por
ausência de fundamentação, exigida constitucionalmente, com o fim de
justificar o não cumprimento de regras basilares de norma deste Superior
Tribunal Militar (STM) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a
excepcionalidade da apresentação pessoal ser realizada por videoconferência.
II - Pode-se conceber, entretanto, que a prisão preventiva decretada constitui
um novo título, de modo a justificar a privação da liberdade, restando superada
a sua nulidade pela não observância do prazo regulamentar de 24 horas.
Ausentes os requisitos da restrição cautelar sob análise, especialmente, no
tocante ao previsto na alínea “c” do art. 255 do CPPM, qual seja: a
periculosidade do Acusado, por pressuposto meramente abstrato.
III - Liberdade provisória concedida."
É o Relatório.
VOTO
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, o
seu conhecimento se impõe. No tocante ao pleito, a confirmação da liminar para a concessão
da ordem é imperativa.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
De plano, verifica-se ilegalidade no pedido de restrição cautelar por
inobservância do prazo temporal estabelecido para as audiências de custódia e por ausência
de fundamentação, a qual é exigida constitucionalmente, com o fim de justificar o não
cumprimento de regras basilares estabelecidas em norma deste Superior Tribunal Militar
(STM) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A Resolução 228, de 26 de outubro de 2016, do STM, em seu art. 5º, § 2º,
determina que, para audiência de apresentação, o comparecimento ao Juízo dos presos
provisórios pela autoridade policial deve ocorrer, no máximo, em 24 horas:
Art. 5º Após análise preliminar, o Juiz designará data e hora para a audiência
de custódia, de acordo com a urgência do ato, devendo a sua Secretaria
notificar a autoridade policial para que apresente a pessoa presa.
[...]
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Se a pessoa presa encontrar-se na cidade sede da Auditoria Militar ou em
lugar próximo a esta, o comparecimento para a audiência de custódia será
providenciado pela autoridade policial no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do momento da comunicação da lavratura da prisão,
mediante coordenação com a autoridade judiciária.
§ 3º Se a pessoa presa encontrar-se em lugar distante da cidade sede da
Auditoria Militar, a apresentação para a audiência de custódia se fará pela
autoridade policial responsável, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas,
contadas do momento da comunicação da prisão, haja vista a distância
variável das Organizações Militares pertencentes. (Grifo nosso).
Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da Resolução 213, de 15 de
dezembro de 2015, do CNJ:
"Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito,
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente
apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade
judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua
prisão ou apreensão." (grifo nosso)
No Auto de Prisão em Flagrante (APF) 7000115-30.2024.7.11.0011, a
comunicação da captura imediata se operou em 22 de maio de 2024. No entanto, a
deliberação na Auditoria para o controle da prisão, efetivou-se em 24 de maio do mesmo ano.
Ressalta-se que o Paciente presta serviço no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º
RCG), em Brasília-DF. Logo, a Organização Militar em que ele serve encontra-se situada na
mesma cidade da citada Auditoria, o que torna mandamental o cumprimento do prazo de 24
horas.
Em seu art. 5º, inciso LXV, a Constituição da República de 1988 (CR/88)
determina que a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O
atraso na realização da audiência de custódia configura uma violação dos direitos
fundamentais do preso, o que compromete a legalidade da prisão e o direito ao devido
processo legal.
O princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da
Magna Carta, por força da Emenda Constitucional 45/2004, determina que "a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação". A máxima da célere prestação jurisdicional
tem por objetivo assegurar que os processos judiciais sejam conduzidos de maneira justa e
eficiente, garantindo assim o acesso à Justiça em tempo adequado.
O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que protegem os
direitos de qualquer pessoa que tenha sua liberdade física restringida, como o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Ambas as normas estabelecem, especificamente,
que toda pessoa presa tem a garantia de ser apresentada prontamente a uma autoridade
judicial, circunstância que reforça o princípio de celeridade na esfera penal:
“DECRETO 592, DE 6 DE JULHO DE 1992.
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos. Promulgação.
[...]
ARTIGO 9
[...]
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá
ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade
habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em
prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas
que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura
poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for,
para a execução da sentença.”

“DECRETO 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992

Promulga a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de
novembro de 1969.
[...]
ARTIGO 7
[...]
5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de
um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e
tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”
(Grifo nosso)
O art. 93, inciso IX, da CR/88, igualmente foi violado na audiência de custódia
do citado APF, haja vista que não houve a fundamentação dos motivos pelos quais a
deliberação preliminar sobre a liberdade não ter sido realizada dentro do prazo regulamentar
e o ato judicial ter ocorrido por videoconferência, quando a regra exige apresentação pessoal,
na forma do art. 6º da Resolução do STM 228/2016 e § 1º do art. 1º da Resolução CNJ
213/2015.
Caso a audiência de custódia não seja realizada dentro do prazo de 24 horas, a
Defesa pode requerer a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de violação dos
direitos constitucionais e internacionais do detido.
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) tem reconhecido a importância da apresentação pessoal, embora a interpretação
sobre a imediata nulidade da prisão por simples inobservância do prazo deva ser
acompanhada por outras irregularidades. (STJ. AgRg no RHC 194.373/MG, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 22.4.2024,
DJe de 25.4.2024)
Na audiência de custódia em análise, observa-se a ausência de fundamentação,
exigida constitucionalmente, diante do não cumprimento do prazo regulamentar, além da
realização do ato judicial por videoconferência, quando a regra estabelece o comparecimento
pessoal em Juízo.
A própria Suprema Corte preconiza que a audiência de custódia não é mera
formalidade burocrática e constitui relevante ato processual para a tutela de direitos
fundamentais:
“[...] 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação,
independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade
burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à
tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde
logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos
fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de
locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou
degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da
imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.
7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de
prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de
circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como
ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da
medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar
que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as
modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e
definitivas.” (STF. Rcl 29303, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6.3.2023,
DJe de 10.5.2023; grifo nosso).

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESTRIÇÃO CAUTELAR
Pode-se conceber, entretanto, que a prisão preventiva decretada constitui um
novo título, de modo a justificar a privação da liberdade, restando superada a sua nulidade
pela não observância do prazo regulamentar de 24 horas em audiência de custódia. Logo,
deve-se também analisar o caso sob o prisma dos requisitos da restrição cautelar.
Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO AUTOMÁTICA. TESE
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização
de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática
nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em
prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade,
ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de
apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis. [...]” (RHC 119.091/MG, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3.12.2019, DJe de
12.12.2019).
Os requisitos para a decretação da prisão preventiva, constantes nos artigos 254
a 261 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e nos artigos 311 a 316 do Código de
Processo Penal (CPP), são essenciais para garantir que a medida extrema de privação de
liberdade seja utilizada de forma justa e proporcional.
Embora presentes os indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti),
as provas constantes dos autos são insuficientes para se verificar o requisito previsto na alínea
“c” do art. 255 do CPPM, qual seja: a periculosidade do Acusado. Assim, inexiste no APF
qualquer antecedente criminal ou laudo pericial psicológico acerca do temperamento do
Paciente, apto a justificar a prisão preventiva fundamentada em um suposto risco ou ameaça
potencial de dano à sociedade ou à instituição militar.
A jurisprudência deste Tribunal prevê a concessão de liminar em habeas corpus
quando a Decisão de restrição cautelar se sustentar em fundamentos e pressupostos
meramente abstratos:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA PÚBLICA. CRIME. ART. 203 DO
CPM. DORMIR EM SERVIÇO. FLAGRANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM
BASE NO ART. 255, ALÍNEA "E", DO CPPM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
BASEADA NA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE
JUSTIFIQUE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECONHECIMENTO DE
CONSTRANGIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A
MEDIDA LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. [...] Há muito a jurisprudência do
STF consolidou-se no sentido de inadmitir constrições fundadas em
pressupostos meramente abstratos, como é o caso dos autos. A prisão
preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, sobretudo enquanto se
aguarda o desenvolvimento do processo penal a que responde o ora paciente.
Configurado constrangimento ilegal a ser remediado pelo Habeas Corpus.
Concedida a Ordem, confirmando-se a liminar. Concessão da ordem. Decisão
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por unanimidade.” (STM. HC 7000922-26.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 22.2.2024, DJe de 12.3.2024;
grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM
CONCEDIDA. UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a
custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação,
a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada. Concessão da ordem. Decisão por
unanimidade.” (STM. HC 7000109-67.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 18.3.2021, DJe de 29.3.2021).
Embora exista violação ao preceito militar da disciplina pela posse e uso de
substância entorpecente, a liberdade provisória do Paciente não afetará o pundonor da
unidade castrense (art. 255, alínea “e”, CPPM).
A prisão em flagrante e a possível instauração de processo penal são suficientes
para resguardar o caráter de prevenção geral da norma. Ou seja, a persecução do crime
evitará que outros militares cometam delitos, conscientes da validade e eficácia do sistema
penal castrense como forma de dissuasão. A restrição cautelar indevida somente acarretará
sentimentos de injustiça e abuso do poder estatal.
A marcha processual deve prosseguir, porquanto a posse de entorpecente por
combatente em local sob Administração Militar não se define pela quantidade, nem mesmo
pelo tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema reside na qualidade da relação
jurídica especial de sujeição entre o militar portador da substância ilegal e a instituição
castrense, afetando o preparo e a eficiência operacional (HC 107688, Segunda Turma, Rel.
Min. Ayres Britto julgado em 7.6.2011, DJe de 19.12.2011)
Cumpre ressaltar que o Paciente possui domicílio certo e bons antecedentes.
Logo, a sua soltura não constituirá perigo à eficácia do processo penal e à manutenção da
ordem pública (periculum libertatis). Portanto, inviável a segregação da liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e conceder a ordem para revogar,
após a confirmação da medida liminar, a Decisão que decretou a prisão preventiva do Sd Ex
Victor Augusto da Frota Gomes Curado, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para
que o ele responda ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso ou
houver prejuízo de nova segregação por fato superveniente.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362716v7 e do código CRC 79c4bd26.
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/7/2024, às 14:44:51
7000361-65.2024.7.00.0000
40001362716 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR